Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-50.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001619-50.2023.8.11.0004.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: LEANDRO COELHO DIAS
RECORRIDO: LUCIMARA MENEGHETI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MULTA CONTRATUAL POR ATRASO NO PAGAMENTO – INEXIGIBILIDADE – MORA RECÍPROCA – OBRIGAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS QUE CABIA AO VENDEDOR – PAGAMENTO EFETUADO APÓS A FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO JUNTO À LOTEADORA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Embargos à execução em que a parte embargante sustenta a inexigibilidade da multa pelo atraso no pagamento, executada nestes autos, em razão de que a cláusula quarta do contrato esclarece que o negócio seria concluído com o pagamento da parcela final (item “b” da cláusula segunda) e cessão de transferência de direitos e obrigações junto à loteadora, denotando tratar se de atos pactuados para serem simultâneos, ao que a interpretação pretendida pela exequente, segundo a qual seria devida a integralidade do preço antes da concretização da “cessão de direitos”, resultaria inequívoca deturpação do equilíbrio bilateral do contrato, onerando a compradora com todos os riscos do negócio jurídico, inclusive da recusa/mora da vendedora em subscrever a cessão de direitos na forma exigida pela ADMINISTRABEM LTDA. Assim, informa que o pagamento da parcela somente foi realizado no dia 21 de setembro, por que foram muitas idas e vindas, mudanças de planos e desculpas empregadas pelos vendedores para postergar a assinatura da “cessão de direitos e obrigações”, a qual somente foram efetivamente formalizada em 21 de setembro de 2022 pela imobiliária.Por esta razão a multa pelo atraso do pagamento não é devida, posto que somente realizou o pagamento de sua obrigação após o cumprimento da obrigação dos vendedores.
2. Sentença de procedência aos embargos à execução. Insurgência da exequente que o contrato previa cláusula penal moratória de 20% sobre o valor da parcela mencionada no item “b” da cláusula segunda, em caso de inadimplemento no vencimento, independentemente de aviso ou interpelação (cláusula terceira), e a recorrida descumpriu o prazo, realizando pagamento parcial de R$ 80.000,00 em 05/09/2022 e quitando o remanescente de R$ 100.477,00 em 21/09/2022 ambos após o vencimento. Diante da mora, tornou-se exigível a cláusula penal contratual, apurada em R$ 36.095,40 (20% de R$ 180.477,00).
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Em atenta análise dos autos é possível verificar que o exequente busca a execução de um contrato de compromisso de compra e venda, em que foram pactuados o valor total de R$330.477,00 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), sendo que R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) no ato da assinatura do contrato, R$180.477,00 (cento e oitenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais) na data de 30 de agosto de 2022, e mais 12 parcelas no valor de R$1.626,90 (um mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos) diretamente para loteadora, porém, a parte executada, ora Embargante, quanto ao pagamento previsto para 30 de agosto de 2022, pagou R$80.000,00 (oitenta mil ) em 05/09/2022 e R$84.477,00 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais) somente no dia 21/09/2022, motivo pelo qual, segundo o exequente, incorre na multa contratual de 20% pelo atraso devendo pagar o montante atualizado de R$38.183,76 (trinta e oito mil cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos.Na hipótese o Embargante informa que não realizou o pagamento integral no prazo posto que estava tendo dificuldade para conseguir a assinatura dos vendedores no termo de cessão de direitos junto a loteadora, e somente realizou o pagamento total no dia 21 de setembro de 2022, quando efetivamente a loteadora assinou o termo de cessão de direitos a fim de transferir a ele as obrigações do contrato.Neste sentido, tenho que o Embargante assiste razão, isso porque em que pese no contrato esteja previsto multa contratual pelo atraso do pagamento, o fato é que o Exequente, ora Embargado, também estava em mora quanto a transferência de obrigação via termo de cessão de direito junto a loteadora, ao que a cláusula que transfere ao comprador a obrigação de realizar o termo de cessão de obrigação é nula, posto que a transferência de direito via cessão deve ser obrigação de quem tem o direito, ou seja, o titular do direito o vendedor e não o comprador.Assim, a exigência da multa contratual pelo atraso do pagamento é inexigível posto que o vendedor era quem estava em mora quanto à cessão do direito ao comprador, posto que a relação jurídica com a loteadora era com o vendedor, ora Embargado, e cabia a ele providenciar a cessão do seu direito sobre o imóvel ao comprador, ao que entendo o Embargante pago o restante no mesmo dia que a loteadora assinou o termo de cessão de direito é que ele não estava em mora e a multa é inexigível.4. DISPOSITIVOPor todo o exposto, SUGESTIONO SEJA O EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE, declarando a inexigibilidade da multa contratual pelo atraso de pagamento, extinguindo com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures, motivo que determino o seguinte.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95..(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que após formalização do documento de cessão de transferência pela incorporadora, realizada em 13/09/2022, a recorrida efetuou o pagamento 21/09/2022. Veja que a multa contratual exigida pela recorrente se refere a inadimplência de parcela vencida em 30/08/2022 e no mês seguinte foi resolvido, após cumprida obrigação por ela que estava pendente.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001619-50.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO COELHO DIAS - CPF: 012.192.921-33 (RECORRENTE), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), LUCIMARA MENEGHETI - CPF: 924.584.838-87 (RECORRIDO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025